Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706168-69.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Rafaela Santos Veloso propôs ação de dissolução de condomínio contra Vinícius Celente Lorca. Afirmou que estabeleceram união estável em 12.9.2011 e casaram-se em 4.5.2019. Narrou que adquiriram imóvel em 12.9.2019, constituído pela unidade A, do lote 2, conjunto 10, quadra 17, do SMPW/Sul, avaliado em R$ 1.484.822,08 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos. Alegou que foi diagnosticada com transtorno esquizofrênico em 30.10.2016. Acrescentou que foi internada após tentativa de suicídio em 2020. Destacou que divorciaram-se em 7.1.2022, momento em que foi realizada a partilha do bem comum em cinquenta por cento (50%) para cada consorte. Argumentou que celebraram um contrato particular de compromisso entre os consortes que estipulava restrições ao uso do imóvel. Sustentou que reside temporariamente na casa de seus pais em Campos Belos/GO, local em que inexistem médicos ou clínicas psiquiátricas. Acrescentou que necessita retornar à sua moradia para a realização de tratamento médico. Alegou que foi decretada medida protetiva contra Vinícius Celente Lorca no processo n. 0702260-38.2022.8.07.0011, em razão de violência doméstica, de forma que está proibido de aproximar-se dela. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada a sua ocupação provisória do imóvel. Pediu, no mérito, a extinção do condomínio com a compra da meação do imóvel pertencente a Vinícius Celente Lorca (id 65320888). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 65320904). Vinícius Celente Lorca apresentou contestação e reconvenção. Argumentou que não apresenta resistência ao pedido de extinção do condomínio. Pede a adjudicação do imóvel em seu favor (id 65322011). Rafaela Santos Veloso apresentou impugnação à reconvenção (id 65322032). Vinícius Celente Lorca apresentou réplica (id 65322035). Vinícius Celente Lorca e Rafaela Santos Veloso requereram a produção de prova testemunhal (id 65322042 e 65322048). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos (id 65322048). A sentença acolheu em parte o pedido formulado na ação principal para decretar a extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação do imóvel com a distribuição de metade do valor para cada parte. Condenou cada parte ao pagamento da metade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa. Rejeitou o pedido reconvencional. Condenou Vinícius Celente Lorca ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa reconvencional (id 65322054). Vinícius Celente Lorca interpôs apelação. Afirma que não resistiu ao pedido de extinção do condomínio e que este foi o único pedido acolhido na demanda principal. Conclui que Rafaela Santos Veloso foi sucumbente na totalidade dos pedidos formulados na demanda principal, de forma que deve ser responsabilizada pela totalidade dos ônus da sucumbência. Alega que o pedido reconvencional de direito de preferência de adjudicação do imóvel não foi analisado e o pedido subsidiário de alienação do imóvel em hasta pública, com a repartição do apurado entre os condôminos foi acolhido. Conclui que Rafaela Santos Veloso deve pagar a totalidade dos ônus sucumbências da ação reconvencional. Pede que Rafaela Santos Veloso seja condenada ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação principal e da ação reconvencional (id 653220660. Preparo recolhido (id 65322067 e 65322068). Rafaela Santos Veloso interpôs apelação na forma adesiva. Pede a manutenção da extinção do condomínio e que Vinícius Celente Lorca lhe venda diretamente a sua meação sobre o imóvel com a utilização do depósito judicial realizado no 0703118-69.2022.8.07.0011 para o pagamento (id 65322072). Preparo efetivado (id 65322073 e 65322074). Rafaela Santos Veloso apresentou contrarrazões (id 65322075). Intimei Rafaela Santos Veloso para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 67036076). Rafaela Santos Veloso apresentou aditamento às razões do recurso adesivo (id 68298549). É o relatório. A apelação interposta por Rafaela Santos Veloso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade. O recurso não pode ser utilizado como ferramenta de mero inconformismo da parte. Ele é uma garantia constitucional do controle interno das decisões judiciais, o que não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão, de qualquer forma. É imprescindível a adequada fundamentação a respeito da existência de errores in procedendo e/ou errores in judicando na decisão recorrida. Ou seja, os motivos que determinam o equívoco por parte do magistrado sentenciante na aplicação do direito e que poderiam levar ao acolhimento da pretensão recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não cuida de apenas insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[1] A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação principal para determinar a extinção do condomínio entre as partes e a alienação do imóvel com a distribuição de metade do valor para cada parte. Esclareceu que: saliento que as questões relacionadas à posse do imóvel, expulsão da autora, violência doméstica, e demais temas relacionados à sua capacidade mental, não fazem parte da presente ação e tampouco importam ao julgamento da lide, notadamente por terem sido objeto de ação própria, já julgada por este Juízo (id 65322054). A sentença fixou que a pretensão posta nos autos restringe-se à extinção do condomínio. Fundamentou estar demonstrada a existência de condomínio entre as partes e que impõe-se a venda do bem em razão da inexistência de acordo entre as partes. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação interposta por Rafaela Santos Veloso discorre sobre ter sido expulsa do imóvel após episódio de violência doméstica. Destaca que não possuía condições físicas e mentais. Menciona laudo médico que atesta sua saúde psiquiátrica. Alega que a separação ocorreu de maneira forçada, pois não possuía condições de assinar o divórcio consensual. Informa que buscou abrigo na casa de seus pais, fato que abalou sua estabilidade emocional. Reitera o episódio de violência doméstica. Discorre novamente sobre a gravidade de seu estado de saúde. Acrescenta que a violência doméstica e o seu estado de saúde devem ser considerados na apreciação do caso. A sentença, todavia, esclareceu que a violência doméstica, a expulsão do imóvel e as questões relativas ao estado de saúde de Rafaela Santos Veloso não importam ao julgamento da lide. Os fundamentos da sentença restringiram-se a constatar a existência do condomínio e a determinar a venda do imóvel em razão da ausência de acordo entre as partes. Estes fundamentos não foram enfrentados na apelação. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Ressalto que é vedado à parte complementar as razões de recurso interposto. Incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformismo em um único recurso em razão da preclusão consumativa. A interposição da primeira apelação fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de novas razões recursais contra mesma sentença. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PATRONOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO DE PATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO DO PRIMEIRO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (...). 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pela mesma parte em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo apelo, bem como caracterizada a preclusão consumativa do referido recurso, porquanto subscrito por advogado que teve seus poderes revogados antes da interposição de ambos os recursos, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...). (Acórdão 1285647, 00082727420158070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DUPLO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. NÃO CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO INÍCIO DA AÇÃO. PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Se a parte exerce o seu direito de impugnar a decisão respectiva por meio de recurso uma primeira vez, não pode interpor novas razões recursais sob pena de preclusão consumativa. (...). (Acórdão 1175532, 20180020056856CST, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 946/947) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Rafaela Santos Veloso com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] [1] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.